Tribunal: STJ
Processo: 0800421-85.2015.4.05.8202
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2221909 - PB (2025/0244420-6)
RELATORA
:
MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
:
FRANCISCO DE ASSIS PAULO MARQUES
AGRAVANTE
:
XOXOTEANDO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
ADVOGADO
:
JOANILSON GUEDES BARBOSA - PB013295
AGRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
:
JACI SEVERINO DE SOUZA
ADVOGADO
:
MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS - PB011536
INTERES.
:
VALDERIO ANTONIO BEZERRA
INTERES.
:
ACASSIO DUTRA DE ALMEIDA E SILVA
INTERES.
:
CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DA SÚMULA N. 282/STF. DOLO CARACTERIZADO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I –É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da questão
objeto da controvérsia pelo Tribunal a quo impede o acesso à instância especial,
porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos
da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.
II – Rever o entendimento da Corta a qua, para reconhecer a ausência de dolo,
demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de
recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
III – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Documento eletrônico VDA57100705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2026 19:24:00
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: adb4f307-f72b-498d-8020-bbe6bc7059b1

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA57100705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2026 19:24:00
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: adb4f307-f72b-498d-8020-bbe6bc7059b1

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2221909 - PB(2025/0244420-6)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: FRANCISCO DE ASSIS PAULO MARQUES
AGRAVANTE
: XOXOTEANDO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
ADVOGADO
: JOANILSON GUEDES BARBOSA - PB013295
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: JACI SEVERINO DE SOUZA
ADVOGADO
: MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS - PB011536
INTERES.
: VALDERIO ANTONIO BEZERRA
INTERES.
: ACASSIO DUTRA DE ALMEIDA E SILVA
INTERES.
: CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DA SÚMULA N. 282/STF. DOLO CARACTERIZADO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
SÚMULA N. 7/STJ.
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§
ART. 1.021,
4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I –É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da questão
objeto da controvérsia pelo Tribunal
impede o acesso à instância especial,
a quo
porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos
da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.
II – Rever o entendimento da Corta
, para reconhecer a ausência de dolo,
a qua
demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de
recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
III – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por FRANCISCO DE ASSIS PAULO
contra a
MARQUES E XOXOTEANDO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. - ME
decisão mediante a qual não conheci do Recurso Especial em razão da incidência, por
analogia, das Súmulas ns.
e
(fls.
).
282/STF
7/STJ
2.323/2.332e
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (
).
2.362/2.365e
Documento eletrônico VDA56116131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/04/2026 16:08:13
Código de Controle do Documento: 4f6a1323-7dcc-44c2-8f98-2cbe5f4722d6

Sustentam os Agravantes, em síntese, que houve prequestionamento ficto
em razão da oposição de embargos de declaração na origem, desse modo, não pode
ser aplicado o disposto na
(fl. 2.371e).
Súmula 282/STF
Ademais, argumentam que não há constatação de dolo específico no
acórdão recorrido (fl. 2.371e).
Asseveram que, subsidiariamente, as sanções devem ser readequadas,
com a consequente exclusão da suspensão de direitos, em razão da exclusão de tal
penalidade, bem como, na redução da multa civil para o patamar previsto na
com redação dada pela
Lei n. 8.429/1992,
Lei n. 14.230/2021.
Por fim, requerem o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Impugnação às fls. 2.377/2.390e.
É o relatório.
VOTO
De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles
anteriormente apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão
impugnada, nos moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n.
1.306, segundo a qual “a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como
razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do
artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e
relevante a ser apreciado pelo colegiado” (cf.
Rel. Ministro Luis
REsp n. 2.148.059/MA,
Felipe Salomão, j. 20.08.2025, DJe 5.09.2025).
Não assiste razão aos agravantes.
Do argumento de que "[...] dado o princípio da
, não
non reformatio in pejus
se poderia reenquadrar o ato ímprobo, do
do artigo 11, para o inciso V do
caput
mesmo artigo da lia" (fl. 2.099e), verifico carecer de prequestionamento, porquanto não
analisado pelo tribunal de origem.
Com efeito, o requisito do prequestionamento pressupõe o prévio debate da
, com emissão de juízo de valor acerca
questão, à luz da legislação federal indicada
dos dispositivos apontados como violados, e, no caso, não foi examinada, ainda que
implicitamente, a alegação concernente à obrigação de ressarcimento integral do dano
em que pese terem sido firmados acordos de leniência e de colaboração premiada.
Dessarte, aplicável, por analogia, o enunciado da Súmula n. 282 do
Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não
”), consoante os seguintes
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada
julgados:

Documento eletrônico VDA56116131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/04/2026 16:08:13
Código de Controle do Documento: 4f6a1323-7dcc-44c2-8f98-2cbe5f4722d6

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULAS
SÚMULA 284/STF.
282 E 356 DO STF. INCIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. PROVIMENTO NEGADO.
(...)
2. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria
impugnada, objeto do recurso, impede o acesso à instância especial por
faltar o requisito constitucional do prequestionamento.
Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 2.036.100/RN,
Primeira Turma, julgado em 23.06.2025, DJEN de 27.06.2025).

PROCESSUAL CIVIL. JUÍZES CLASSISTAS. PARCELA AUTÔNOMA DE
EQUIVALÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. COISA JULGADA.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO
STF.
ANÁLISE
DE
SUPOSTA
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO.
(...)
III - Sobre a alegada violação dos arts. 5o, 11, 89, 99 e 296 do CPC, verifica-
se que, no acórdão recorrido, não foi analisado o conteúdo dos dispositivos
legais, nem foram opostos embargos de declaração para tal fim, pelo que
carece o recurso do indispensável requisito do prequestionamento.
Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
(...)
VI - Recurso especial não conhecido.
(
Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.195.614/CE,
julgado em 30.04.2025, DJEN de 07.05.2025).

Sublinhe-se, por oportuno, que a exigência do prequestionamento se impõe
mesmo em relação às matérias de ordem pública, na linha do precedente deste
Tribunal Superior, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA
ALHEIA AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
OBSCURIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. CARÁTER PROTELATÓRIO.
RECONHECIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS
COM APLICAÇÃO DE MULTA.
(...)
2. As matérias de ordem pública, mesmo passíveis de conhecimento de
ofício pelas instâncias ordinárias, necessitam estar devidamente
prequestionadas para ensejar o debate no âmbito do STJ.
(...)
5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt nos
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO
EREsp n. 1.946.950/PA,
DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 21.08.2024, DJe de
26.08.2024).

De outra parte, aponta-se ofensa ao art. 11, V, da Lei n. 8.429/1992,
alegando, em síntese, que não restou comprovado o dolo específico por parte dos
recorrentes.
Documento eletrônico VDA56116131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/04/2026 16:08:13
Código de Controle do Documento: 4f6a1323-7dcc-44c2-8f98-2cbe5f4722d6

Acerca do tema, a Corte
, após minucioso exame dos elementos
a qua
fáticos contidos nos autos, consignou, que a conduta dos recorrentes se amolda ao
V, da Lei de Improbidade Administrativa, uma vez que houve a frustração dos
art. 11,

procedimentos licitatórios em razão do direcionamento do objeto da licitação visando
favorecimento, por via da máquina administrativa, tanto dos servidores públicos quanto
dos particulares, pessoas físicas e jurídicas, beneficiadas com a inexigibilidade da
licitação (fls.
):
1.854/1.860e

De logo, reitere-se que a defesa do réu ex-prefeito do Município de São
Bento defende a prerrogativa da inexigibilidade da licitação, no caso dos
Convites nos
e
considerando que, à época dos fatos
029/2008
030/2008,
em discussão, para a contratação, se admitia a comprovação da
exclusividade entre o artista e o empresário apenas para os dias de
realização do evento. Alega que não se está diante de situação que
possibilita a competição entre interessados no procedimento licitatório, não
havendo falar em dispensa indevida, argumento de que se vale para
sustentar a inexistência de dolo, ou má-fé, na conduta imputada.
Cumpre reforçar que, de fato, o magistrado sentenciante não reconheceu
elemento suficiente a demonstrar o efetivo dano ao erário público. Contudo,
ao debruçar-se sobre o caderno processual, firmou entendimento pela
existência de prova suficiente da materialidade do ímprobo, por expressa
violação aos princípios da legalidade e da competividade dos nos
procedimentos licitatórios, para adequar o fato no artigo 11, caput, e não no
artigo 10, da Lei de Improbidade Administrativa.
A questão temática objeto do recurso trata de contratação, pela
Administração, que, em regra, se submete à obrigatoriedade de realização
do procedimento licitatório, nos termos do artigo 37, XXI, da Constituição
Federal. No caso presente, a exceção consiste na contratação direta por
inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 25, III, da Lei 8.666, que
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública:
[...]
Nesse aspecto, os autos compreendem provas contundentes da
materialidade e do elemento subjetivo doloso, cuja análise se harmoniza
com os fundamentos da sentença recorrida, a revelar a prática do ato
ímprobo, de perfeito enquadramento às previsões contidas na Lei 8.429/92,
inclusive com as alterações advindas com a Lei 14.230/21.
A sentença noticia, detalhadamente, o rol das irregularidades perpetradas
no âmbito dos dois procedimentos de inexigibilidade de licitação, como se
infere dos seguintes excerto:
2.1.2 Licitação Convite no
Após a realização do
029/2008
procedimento licitatório Convite no
a sociedade
029/2008,
empresária Xoxoteando Produções e Eventos LTDA, então
representada por Francisco de Assis Paulo Marques, restou
contratada pelo valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)
para locação de palcos, banheiros químicos, sonorização e
iluminação, estrutura necessária à realização das "Festividades
de Réveillon" no ano de 2008 (id. no 4058202.645256, pág. 52).
Para o MPF, autor da ação, a licitação havia sido fraudada,
tendo suscitado uma série de irregularidades.
Pois bem. A acurada análise do material probatório carreado aos
autos permite concluir que, de fato, a licitação em questão foi
fraudada com o intuito de favorecer a empresa "vencedora" do
certame, tendo em vista que não houve efetiva competição,
conforme a seguir demonstrado:
01) realização de atos internos do Convite no
em um
029/2008
curto espaço de tempo, uma vez que a autorização da licitação,
declaração de disponibilidade orçamentária, autuação do
Documento eletrônico VDA56116131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/04/2026 16:08:13
Código de Controle do Documento: 4f6a1323-7dcc-44c2-8f98-2cbe5f4722d6

procedimento licitatório, edital, parecer jurídico e publicação no
jornal oficial do município foram todos realizados no dia
(id. no 4058202.645800, págs.
e
);
10/12/2008
07/16
26/29
02) ausência de comprovação de como ocorreu a cientificação
dos convidados, considerando o fato de que os concorrentes
tinham sede em
Areia de
e
Patos/PB,
Baraúnas/PB
Flores/PE
(id. no 4058202.645800, págs. 30, 37 e 44);
03) as certidões usadas para habilitação das empresas
participantes apresentam datas iguais e com horários quase
idênticos, o que revela a combinação e o ajuste entre todos os
envolvidos no certame licitatório: Xoxoteando Produções
Artísticas LTDA (id. no 4058202.645800, págs.
), Alexandre
30/34
Silva Aureliano - ME ((id. no 4058202.645800, págs.
) e JI
37/41
Pereira Eventos LTDA - ME (id. no 4058202.645800, págs. 44/48
).
04) de acordo com o quadro comparativo dos preços
apresentados, percebe-se que a empresa Xoxotenado
Produções Artísticas LTDA consagrou-se vencedora em todos
os itens (id. no 4058202.645800, pág. 55).
A partir da análise conjunta das evidências acima postas,
constata-se que o procedimento licitatório em questão foi
direcionado com o fito de favorecer a licitante vencedora, não se
podendo considerar que se tratava apenas de meras
coincidências. Pelo contrário, observa-se que tudo foi planejado
e executado de forma deliberada e proposital.
Por relevante, vale anotar que, em se tratando de situação de
fraude à licitação, considero que, para capitulação de ato de
improbidade administrativa previsto no
da LIA,
art. 10,
imprescindível a demonstração de dano ao erário, ainda que não
quantificável. No caso em exame, não se pode assegurar que
houve superfaturamento, sobrepreço ou mesmo que caso se
adotasse outra modalidade de licitação o preço dispendido pela
Administração tivesse sido menor.
Assim, não há como enquadrar os fatos acima narrados como
ato de improbidade administrativa nos moldes do inciso do
da LIA, pois, para tanto, seria necessária a ocorrência
art. 10,
de efetivo dano ao erário.
[...]
No caso em exame, ainda que com resultado fraudado, houve a
realização de certame, circunstância que difere da situação em
que a dispensa ou inexigibilidade da licitação foi indevida.
Logo, havendo violação ao princípio da competitividade sem a
demonstração de efetivo dano ao erário, o fato se amolda ao
e não ao
art. 11,
art. 10.
[...]
Os apelos não destituem os fundamentos da sentença hostilizada, que
assenta uma análise fático-jurídica contundente do acervo probatório dos
autos, colhido no curso da instrução, e, sobretudo, na demonstração do
elemento subjetivo. Com efeito, o dolo estampa a conduta imputada aos
réus nas contratações indevidas, objetos dos convites
e
029/2008
030/2008,
nos quais o propósito de obter vantagem indevida se manifesta na fraude
em ofensa a princípios administrativos.
Decerto, as duas contratações objeto da presente ação foram realizadas
sem a devida observação aos termos da Lei 8.666, o que de logo afasta a
alegação do demandado gestor público de que se constitui prerrogativa da
Administração Pública dispensar, ou não, a realização do procedimento
licitatório, que, no caso presente, se submeteria ao exame da conveniência
e oportunidade. De igual sorte, também não procedem as alegações de que
os eventos custeados com recursos públicos possuem relevância e são
passiveis do controle do Tribunal de Contas, para fins de acompanhamento
qualitativo e quantitativo dos gastos estatais; tampouco, de que, à época
Documento eletrônico VDA56116131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/04/2026 16:08:13
Código de Controle do Documento: 4f6a1323-7dcc-44c2-8f98-2cbe5f4722d6

dos fatos, haveria possibilidade de contratação de profissionais do ramo
artístico, firmada pelos municípios do Estado da Paraíba, em razão tão-só
da exclusividade do empresário, nos moldes ventilados pela defesa do ex-
gestor, ora discutidos, apenas para os dias de realização. Ao dizer da
defesa, tal procedimento era admitido pelo Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, que, posteriormente aos fatos aqui noticiados, editou sobre o tema
a Resolução Normativa - TC no 05/2012.
[...]
Noutro aspecto, impende a reforma da sentença recorrida, prolatada antes
das alterações promovidas pela
que trouxe nova redação
Lei 14.230/21,
para o artigo 11 da LIA, de rol taxativo para o enquadramento do fato em
um dos incisos violados, especificamente, para a condenação, por não mais
ser possível a condenação genérica por violação de princípios.
Decerto, no caso presente, a conduta amolda-se ao disposto no inciso V do
artigo 11 da
na redação atual:
Lei 8.429/92,
Frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de
concurso público, de chamamento ou de processo licitatório,
com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou
de terceiros.
No ponto, é de se considerar que a frustração dos procedimentos licitatórios
decorre da imparcialidade ou direcionamento do objeto da licitação visando
favorecimento, por via da máquina administrativa, tanto para os servidores
públicos quanto para os particulares, pessoas físicas e jurídicas,
beneficiadas com a inexigibilidade da licitação.
Oportuno, portanto, o reenquadramento da conduta na figura do artigo 11,
V, da LIA, sobretudo em razão de se identificar a presença do dolo
, como já reconhecido na sentença.
específico
destaques meus).
(

, a análise da pretensão recursal, a fim de revisar o entendimento
In casu
adotado pela Corte
no sentido de ter identificado a presença de dolo
a qua
específico em razão do direcionamento do objeto da licitação visando ao favorecimento
de servidores públicos e de particulares demanda necessário revolvimento de matéria
fática, o que é inviável em recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS REITORES DA
ADMINISTRAÇÃO. MÁCULA À IMPESSOALIDADE E À MORALIDADE
MEDIANTE A FRUSTAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.
RECONHECIMENTO DA PRESENÇA DE DOLO ESPECÍFICO NA
ORIGEM. ATRAÇÃO DA
CONDENAÇÃO COM BASE
SÚMULA 7/STJ.
NO CAPUT DO
DA LIA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE
ART. 11
TÍPICO- NORMATIVA. TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA NO ATUAL INCISO
V DO
DA LIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
ART. 11
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A imputação aos réus de fraude para viabilizar a celebração de contratos
de fornecimento de produtos por intermédio de empresas fantasmas,
ocultando supermercado de propriedade da ex-Prefeita e do ex-Secretário
de Finanças do Município de
consubstancia dolo específico e a
Talismã/TO
revisão desta conclusão implica reexame do contexto fático-probatório,
providência vedada pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
2. Alteração do caput do
da Lei de Improbidade Administrativa (LIA)
art. 11
pela
afastando-se a hipótese de responsabilização por
Lei 14.230/2021,
violação genérica aos princípios administrativos. Incidência do princípio da
continuidade típico- normativa. A conduta cristalizada no acórdão recorrido
vem tipificada no atual inciso V do
da Lei de Improbidade
art. 11
Administrativa. Condenação mantida.
Documento eletrônico VDA56116131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/04/2026 16:08:13
Código de Controle do Documento: 4f6a1323-7dcc-44c2-8f98-2cbe5f4722d6

3. Adequação das penalidades aplicadas aos termos do inciso III do art. 12
da
Necessidade de retorno dos autos à Corte de origem
Lei 8.429/1992.
para nova dosimetria das penas. Impossibilidade de aplicação de sanções
mais gravosas aos demandados diante da retroação apenas da lei mais
benigna e do princípio da vedação da reformatio in pejus. DANO AO
ERÁRIO. PRESUNÇÃO DO PREJUÍZO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO.
ALTERAÇÃO DO
"CAPUT" E INCISO VIII, DA LIA.
ART. 10,
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PERDA PATRIMONIAL
EFETIVA.
INTERPRETAÇÃO DAS TESES FIXADAS NO TEMA 1.199. RETROAÇÃO
DAS ALTERAÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO, TAMBÉM, AO ELEMENTO
OBJETIVO- NORMATIVO: DANO.
4. A atual redação do
da LIA, com as alterações advindas da
art. 10
passou a exigir a comprovação da perda patrimonial
Lei 14.230/2021,
efetiva para a configuração da improbidade administrativa. O Supremo
Tribunal Federal, quando do exame do Tema 1.199, pacificou a orientação
de que ?[a] nova
aplica- se aos atos de improbidade
Lei 14.230/2021
administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei,
porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação
expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual
dolo por parte do agente". O silogismo aplicável ao elemento subjetivo da
conduta em tudo se aplica ao elemento objetivo-normativo considerando-se
a máxima "Ubi eadem ratio, ibi idem jus".
5. Recurso especial em parte conhecido e parcialmente provido para
determinar o retorno dos autos para a realização da nova dosimetria das
penas.
(
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
REsp n. 2.061.719/TO,
Turma, julgado em
DJe de
- destaque meu).
27/8/2024,
2/9/2024

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA TIPIFICADA NO
VIII E IX, DA
DOLO VERIFICADO PELO
ART. 10,
LEI 8.429/1992.
TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7 DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS
APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.
1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil de Improbidade Administrativa
ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Pernambuco contra Eduardo
Passos Coutinho Correa de Oliveira, Ana Isabel Ribeiro Silva, Talucha
Francesca Lins Calado de Melo e Izabel Joaquina da Silva, pela prática de
atos que causaram prejuízo ao erário e que atentaram contra os princípios
da Administração Pública, na medida em que frustraram a licitude do
processo licitatório, fracionando as despesas para fugir do procedimento
indicado pela lei, bem como ordenaram ou permitiram a realização de
despesas não autorizadas. A Corte de origem manteve a condenação
estabelecida em sentença.
2. No julgamento do
(ARE 843989 RG, Rel. Ministro
Tema 1.199/STF
Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, publicado em 4.3.2022), fixou-se o
entendimento vinculante de que "A nova
aplica-se aos atos
Lei 14.230/2021
de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto
anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da
revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar
eventual dolo por parte do agente".
3. Embora, inicialmente, tal entendimento tivesse abrangido, apenas,
pessoas sem condenação transitada em julgado, incursas em improbidades
culposas do
da LIA, mais recentemente o STF tem ampliado a
art. 10
incidência da tese para extinguir as ações de improbidade cujos acusados
estejam incursos nos tipos dolosos extintos da previsão genérica do caput
do
da
e, também, dos seus incisos I, II ou III, haja
art. 11
Lei 8.429/1992
vista que, tanto quanto os tipos culposos, não haveria mais substrato
jurídico normativo para o próprio prosseguimento da persecução em juízo.
Documento eletrônico VDA56116131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/04/2026 16:08:13
Código de Controle do Documento: 4f6a1323-7dcc-44c2-8f98-2cbe5f4722d6

4. Entretanto, no caso dos autos, os embargantes foram incursos no art. 10,
VIII e IX, da
e o Colegiado a quo dessa forma consignou
Lei 8.429/92,
acerca do elemento subjetivo: "Assim, reconhecemos que os apelantes Sr.
Eduardo Passos Coutinho Corrêa de Oliveira, Ana Isabel Ribeiro da Silva,
incorreram, de forma dolosa, em ato de improbidade que causou prejuízo
ao erário." (fl. 796, grifei).
5. Reconhecida a conduta dolosa no acórdão de origem, não há que se
aplicar a
ao caso em tela. Dessa forma, não há como rever
Lei 14.230/2021
as conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem sobre o elemento
subjetivo, porquanto o seu exame implicaria o revolvimento de fatos e
provas, o que não é possível na via do Recurso Especial, em razão da
Súmula 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no
Rel.
AREsp n. 2.117.559/PR,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18.12.2023; e
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp n. 2.031.414/MG,
DJe de 15.8.2023.
6. Embargos de Declaração acolhidos apenas para prestar esclarecimentos.
(EDcl nos EDcl no
relator Ministro Herman
REsp n. 1.788.624/PE,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
-
19/8/2024,
22/8/2024
destaque meu).

Por fim, destaco que em relação ao pedido subsidiário de adequação das
penas verifico que carece de interesse jurídico, uma vez que o acórdão de origem já
realizou tal redimensionamento com base na alteração promovida pela Lei n.
14.230/2021,
(fls.
):
in litteris
1.860/1.861e

Por outro lado, quanto à dosimetria, em consonância com a redação
introduzida pela
no artigo 12, III, da
não mais
Lei 14.203/21
Lei 8.429/92,
subsiste a possibilidade de condenação à perda da função pública e à
suspensão dos direitos políticos como sanção pela prática do ato de
improbidade que viola princípios da Administração Pública, que devem ser
excluídas.
Assim, impondo-se o redimensionamento das sanções aplicadas pelo
Juízo de Primeiro Grau, revela-se necessário ajustar as sanções impostas
aos demandados ora apelantes, e não apelantes, à nova redação previsão
para o aludido dispositivo, com a manutenção do quanto fixado na sentença:
Jaci Severino de Souza, Valdério Antônio Bezerra, Acássio
Dutra de Almeida e Silva e Carlos André de Oliveira: a)
pagamento de multa civil individual na quantia correspondente a
R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais); e b) proibição de contratar
com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais
ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3
(três) anos.
Francisco de Assis Paulo Marques, Alexandre Silva Aureliano,
Ivanildo Pereira da Silva, Rafael Santos Diniz e Elaine Cristina
de Araújo Pinheiro: a) pagamento de multa civil individual na
quantia correspondente a R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais); e
b) proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 (três) anos.
Xoxoteando Produções Artísticas LTDA e JI Pereira Eventos
LTDA - ME: a) pagamento de multa civil individual na quantia
correspondente a R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais); e b)
proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 (três) anos.

Documento eletrônico VDA56116131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/04/2026 16:08:13
Código de Controle do Documento: 4f6a1323-7dcc-44c2-8f98-2cbe5f4722d6

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp n. 1.043.437/SP,
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra
EREsp n. 1.311.383/RS,
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não se configura a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO

Documento eletrônico VDA56116131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/04/2026 16:08:13
Código de Controle do Documento: 4f6a1323-7dcc-44c2-8f98-2cbe5f4722d6

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.221.909 / PB
Número Registro: 2025/0244420-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08004218520154058202 8004218520154058202
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FRANCISCO DE ASSIS PAULO MARQUES
RECORRENTE : XOXOTEANDO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
ADVOGADO
: JOANILSON GUEDES BARBOSA - PB013295
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVANTE
: JACI SEVERINO DE SOUZA
ADVOGADO
: MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS - PB011536
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: VALDERIO ANTONIO BEZERRA
INTERES.
: ACASSIO DUTRA DE ALMEIDA E SILVA
INTERES.
: CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO
AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRANCISCO DE ASSIS PAULO MARQUES
AGRAVANTE : XOXOTEANDO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
Documento eletrônico VDA57078886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:57:04
Código de Controle do Documento: d601182f-aec4-4f74-a9ab-250c59aa0565

ADVOGADO : JOANILSON GUEDES BARBOSA - PB013295
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: JACI SEVERINO DE SOUZA
ADVOGADO : MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS - PB011536
INTERES.
: VALDERIO ANTONIO BEZERRA
INTERES.
: ACASSIO DUTRA DE ALMEIDA E SILVA
INTERES.
: CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57078886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:57:04
Código de Controle do Documento: d601182f-aec4-4f74-a9ab-250c59aa0565